Tribunal: TJES
Processo: 5015235-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015235-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL SUCUMBENTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual de Vitória/ES que, na fase de cumprimento de sentença da ação ordinária, determinou o pagamento de 60% das custas processuais remanescentes à escrivã, em virtude de o feito ter tramitado, majoritariamente, em serventia não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público estadual sucumbente deve arcar com o pagamento das custas processuais devidas à escrivã titular de serventia não oficializada durante o trâmite da ação originária; (ii) estabelecer se há nulidade na determinação judicial por ausência de contraditório e se incidem os institutos da confusão patrimonial e do teto constitucional de remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública, embora isenta do adiantamento de custas processuais, deve ressarcir as despesas à parte vencedora quando sucumbente, nos termos do art. 91 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. Quando o processo tramita em serventia judicial não oficializada, a Fazenda Pública sucumbente deve arcar com as custas devidas ao titular da serventia, cuja remuneração depende exclusivamente dos emolumentos recebidos.

5. A Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º, prevê expressamente a responsabilidade do Estado pelo pagamento das custas quando sucumbente em processos que tramitem em serventias não oficializadas, sendo tal norma presumivelmente constitucional à luz do art. 31 do ADCT.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública deve pagar as custas processuais em serventias não oficializadas, mesmo após sua posterior oficialização.

7. Não há nulidade na expedição de requisição de pagamento sem pedido da parte, pois não se demonstrou prejuízo concreto, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (CPC, art. 283).

8. A alegação de confusão patrimonial é afastada pela natureza privada da serventia não oficializada, não havendo identidade entre credor (escrivã) e devedor (Estado).

9. Inaplicável o teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI) às custas devidas a delegatário de serventia não oficializada, pois se trata de verba de natureza privada e não de remuneração de servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública sucumbente deve arcar com o pagamento das custas processuais em favor do titular da serventia não oficializada onde tramitou o feito.

2. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é compatível com o art. 31 do ADCT e impõe ao Estado a obrigação de pagamento das custas em tais hipóteses.

3. Não se configura nulidade por ausência de contraditório se não demonstrado prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

4. Não há confusão patrimonial entre Estado e titular de serventia não oficializada, tampouco se aplica o teto remuneratório constitucional às verbas de custas processuais de natureza privada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 91 e 283; CC/2002, art. 381; CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 23.02.2018; STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17.03.2016; TJES, EDcl em Apelação 024140257957, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 10.07.2018; TJES, Apelação 024130016751, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 11.04.2017; TJES, Apelação/Remessa Necessária 024169005139, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.09.2016; TJES, Apelação 024140232232, Rel. Subst. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 11.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
em face da decisão proferida pelo douto juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES (id nº 47069667) que, na fase de
cumprimento de sentença

dos autos da ação ordinária (nº 0029230-41.2008.8.08.0024) proposta por
Maria de Lourdes Lopes Tavares e outro
, determinou que o ente público recorrente efetue o pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra.
Inê
s
Neves da Silva Santos
da então serventia não oficializada, tendo em vista que o processo teve boa parte do seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.

Em suas razões recursais (id nº 10054805), o agravante sustenta, em síntese, que:
i)
o art. 20, §1º, da lei estadual nº 9.974/2013 é inconstitucional, por afrontar o disposto no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT;

ii)
condenar o Estado a recolher custas processuais em seu favor dá ensejo a hipótese do instituto civil da “confusão”, conforme previsão legal disposta no artigo 381 do CC/02;

iii)

não se revela possível a expedição de ofício requisitório sem pedido de cumprimento de sentença e sem que haja qualquer discussão a respeito, ou seja, sem o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, em violação ao devido processo legal;
i
v
)
há necessidade de manifestação acerca da destinação dos recursos, eis que a Lei Complementar Estadual nº 595/2011, que instituiu a taxa de fiscalização sob os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, determina que o valor recolhido seja repartido entre diferentes beneficiários;
v)
devem ser excluídas as verbas já custeadas pelo Estado, de modo que não deve arcar com as custas referentes aos atos praticados pelos Contadores, haja vista já ser responsável pelo pagamento da remuneração mensal de tais servidores;
vi)
deve ser observada a limitação da remuneração da Escrivã ao teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Depreende-se dos elementos que instruem os autos que, após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido autoral, o magistrado
a quo
proferiu despacho remetendo o feito à Contadoria do juízo para o cálculo das custas processuais remanescentes e determinando a intimação da parte sucumbente (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo) para o pagamento de 60% (sessenta por cento) desta despesa processual em favor da escrivã Inês Neves da Silva Santos, na forma do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, tendo em vista que, apesar de ter havido a oficialização da serventia da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo teria tido todo a maior parte de seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente estatal.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se a autarquia estadual agravante pode ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais remanescentes em favor da escrivã do cartório que se tratava de serventia não oficializada durante o trâmite da demanda originária por ter sido a parte sucumbente.

Pois bem. Sobre o tema, é importante enfatizar, inicialmente, que, embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91 do CPC/2015), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
embora o disposto no art. 27 do CPC garanta a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos, cabe
a ela
, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular
”
(AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017, STJ).

Acontece que, no caso, há uma peculiaridade. A serventia em que o processo originário tramitou cuidava-se de cartório não-oficializado até novembro de 2016, de forma que ao ente público compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, também, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia.

De fato, além de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, o ente público deve também arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais
“
são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos
”
(EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009).

O Estado não remunera – a nenhum título – os delegatários de serviço público titulares dos cartórios não oficializados. A mantença de toda a estrutura dessas serventias decorre do recebimento das custas e emolumentos
1
, razão pela qual, quando for a Fazenda Pública sucumbente em processos que ali tramitaram, deverá recolher os respectivos valores, sob pena de que se imponha ao seu Titular o ônus de trabalhar sem remuneração.

No escopo de acabar com qualquer dúvida, o próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013, que, por meio de seu artigo 20, § 1º, prescreve expressamente que
“Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”
.

Referido dispositivo legal, ao contrário do asseverado pelo recorrente, não padece, a princípio, de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
2
.

A modificação gradual das serventias judiciais não oficializadas imposta pela Constituição Federal de 1988 não autoriza o reconhecimento que, no âmbito dos cartórios já existentes nessa condição, os entes públicos seriam isentos do recolhimento das respectivas despesas processuais remanescentes. Na realidade, o texto constitucional esclarece a exigência de respeito aos direitos dos titulares das serventias judiciais nessa configuração, a teor do mencionado art. 31 da ADCT.

Dessa forma, a Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida por ora, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na hipótese da demanda originária.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado nesse sentido, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
[...] (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS. SÚMULA 83/ STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.
[...] (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

Em harmonia com este entendimento, esta Corte de Justiça tem reiteradamente se manifestado, inclusive quando se trata especificamente do cartório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória - ES, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
(...).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONO FÉRIAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO – CUSTAS DEVIDAS
– ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE APLICADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) (...).
4) O feito tramita em vara judicial não oficializada, qual seja, a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, devendo, assim, responder o Estado e suas autarquias pelas custas processuais, nos termos do art. 20, §1º, da Lei 9.974⁄13, de modo que a manutenção da condenação do recorrente no pagamento de custas processuais.
5) (...).” (TJES, Classe: Apelação, 024130016751, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017).

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS PELA FAZENDA.
REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. I - (...).
VI - Tratando-se a Serventia da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória de vara judicial não oficializada, conforme o disposto no §1º do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.
974/2013
, este
e
. TJES tem se manifestado no sentido de que, ainda que a parte vencida seja Autarquia Estadual, o pagamento das custas processuais será devido.
VII - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024169005139, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO.
1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/
2013
. Precedentes do TJES. 2. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF⁄
88
.”
(TJES, Classe: Apelação, 024140232232, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016).

Quanto à alegação de nulidade decorrente de supostas ofensas ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa em razão de a expedição do requisitório ter se dado de ofício, não é demais rememorar que, na sistemática de invalidades processuais estipuladas pelo Código de Processo Civil, busca-se, sempre que possível, a preservação dos atos processuais, de sorte que a decretação de invalidade é considerada solução de
ultima ratio
, adotada apenas quando realmente não for possível sanar o vício ou aproveitar o ato.

Seguindo essa linha, o Título III do Livro I do Diploma Processual Civil (arts. 276 a 283) prevê diversos preceitos que visam evitar a sanção da invalidade, dentre os quais destaca-se o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade processual sem prejuízo. É este o teor do artigo 283, senão vejamos:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que
não possam ser aproveitados
, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á
o aproveitamento dos atos praticados
desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
. (g.n.)

Bem por isso, a doutrina processualista
3
nos ensina que:

“
a
invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo
. Sempre –
mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, ou as chamadas nulidades absolutas
.

Há prejuízo sempre
que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade. Mas não basta afirmar a violação a uma norma constitucional para que o prejuízo se presuma1'- O prejuízo, decorrente do desrespeito a uma norma, deverá ser demonstrado caso a caso
”
. (g.n.)

Ocorre que, no caso em apreço, o agravante não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo. Em verdade, sequer alega a existência de prejuízo, limitando-se a formular afirmações genéricas de que não foi observado o princípio do devido processo legal, sob a justificativa de que seria imprescindível pedido de cumprimento de sentença por parte da Escrivã, argumentando ser inviável a atuação de ofício do magistrado.

Em sendo assim, tratando-se de alegação genérica e não demonstrado efetivo prejuízo decorrente da conduta do juízo de primeiro grau, forçoso convir pela rejeição da tese de nulidade do ato processual impugnado.

Noutro giro, entendo que
não há risco de ocorrência do instituto da confusão
(art. 381 do CC/02), ao contrário do que argumenta o Estado agravante, pois em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, servindo o pagamento das custas processuais remanescentes justamente para remunerar o trabalho desenvolvido pela delegatária daquela serventia – justamente por isso também, inclusive, que não se há de cogitar em enriquecimento ilícito. Caso o ente estatal não efetue o pagamento desta despesa processual, competirá a delegatária titular da antiga serventia não oficializada buscar a cobrança judicial da quantia, evidenciando que o Estado não figurará na condição de credor e devedor do montante, motivo pelo qual, a princípio, a Fazenda Pública deve se sujeitar ao seu pagamento.

Realmente, a natureza privada da antiga Vara judicial não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, haja vista que a figura do credor e do devedor não se confundem, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal recorrente.

Em derradeiro, embora o ente público advogue pela necessidade de observância do teto constitucional de remuneração dos servidores públicos, tenho que, como exaustivamente exposto, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os
serventuários
não
são remunerados pelos cofres público
s
, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e a ele
nego provimento
, para manter incólume a decisão objurgada.

1
“Inexiste previsão legal para o pagamento com recursos do Estado e a título de remuneração aos delegatários, pois já percebem diretamente as custas e os emolumentos referentes ao serviço cartorário. Os serviços notariais e registrais são, após o advento da Constituição de 1988, exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, não se considerando o delegatário como servidor stricto sensu. Precedentes do STF” (RMS 28.650/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 05/08/2010).

2
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

3
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 19. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 457.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.